Tribunal: STF
Processo: HC 203907
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental HC 539.573/SP, assim ementada:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. Nos termos do §4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a suspensão condicional do processo ‘poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta’. Em outras palavras, tratando-se de causa de revogação de caráter facultativo, cabe ao Juízo a análise dos motivos apresentados pelo acusado para o descumprimento da medida imposta.
    2. Na espécie, concluíram as instâncias ordinárias que a documentação apresentada para o não comparecimento em Juízo não seria apta a justificar a descumprimento da condição imposta, mormente porque, ‘a vingar a tese sustentada pela defesa, [...], estar-se-ia autorizado o não comparecimento em Juízo a qualquer sentenciado que trabalha o dia todo’, não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em decorrência da revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Concluir em sentido contrário, aliás, demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com os limites de cognição do writ.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 6).
    Nesta impetração, a defesa sustenta “a ausência de proporcionalidade na revogação do benefício da suspensão condicional do processo, se a paciente apresenta justificativa razoável o descumprimento, no caso, DEIXOU DE ASSINAR UMA ÚNICA VEZ” (pág. 4 da petição inicia). 
    Defende, mais, que, “sendo causa de revogação facultativa, ao apresentar justo motivo para a ausência, há nulidade da revogação do benefício da suspensão condicional do processo” (pág. 4 da petição inicial).
    Ressalta, por fim, que, “em atenção ao princípio do devido processo legal no seu aspecto substancial, a revogação do benefício é desproporcional, já que a ré temporariamente não tinha condições de comparecer ao Fórum, ante a incompatibilidade do horário do expediente forense e o horário de seu trabalho” (pág. 5 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a concessão liminar da ordem, no caso, para que sejam deferido o pedido acima de forma liminar, reconhecendo a nulidade da revogação do benefício da suspensão condicional do processo, a fim de que seja concedida a ordem para fim de que seja dada a continuidade à suspensão condicional do processo consistente no comparecimento trimestral em juízo, a fim de comprovar suas atividades” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a defesa.
    O acórdão questionado está em consonância com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que é cabível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo quando houver o descumprimento de qualquer das condições impostas ou a justificativa apresentada pela defesa for insuficiente. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE DE PARTE DAS CONDIÇÕES ASSUMIDAS. A revogação da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, ocorrera por descumprimento de parte das obrigações assumidas pelo paciente quando da aceitação do benefício. O legislador, no § 4º da referida disposição, estabeleceu que o descumprimento será causa obrigatória de revogação do benefício. Habeas corpus indeferido” (HC 76.408/DF, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DESCUMPRIMENTO DE UMA DE SUAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO” (HC 64.777/RS, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente aceitou as condições impostas na audiência admonitória para a concessão do sursis (art. 614, § 1º, ‘a’, do CPPM). Inciado o período probatório, deixou de cumprir a que exigia seu comparecimento trimestral em juízo. A propositada inércia do condenado, que, devidamente intimado, não apresentou justificativa, descaracteriza eventual cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão que revogou a benesse. Nesse contexto, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, restaurar benefício do qual não se mostrou merecedor. Precedente. 2. Ordem denegada” (HC 116.554/SP, relo. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator